Tribunal: TJPA
Processo: 0820456-34.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820456-34.2024.8.14.0000

REQUERENTE: WILLIAM RABELO FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 299 DO CP, 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA ILICITUDE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. NULIDADE QUE NÃO FOI ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente postula sua absolvição porque entende que as provas que sustentam o édito condenatório são ilícitas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A nulidade da sentença condenatória, uma vez que se fundamentou em provas obtidas com violação do seu domicílio, haja vista que os policiais que o prenderam entraram em sua residência sem mandado e sem justificar que havia fundada suspeita de prática de crime no seu interior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os documentos juntados aos autos não demonstraram que o requerente arguiu a ilicitude das provas. Desse modo, acolher o referido argumento implicaria em afronta ao princípio da boa-fé processual, especialmente à proibição da nulidade de algibeira.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WILLIAN RABELO FERREIRA
, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes dos arts. 299 do CP, 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003 às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 530 (quinhentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O requerente sustenta a nulidade da sentença condenatória, uma vez que se fundamentou em provas obtidas com violação do seu domicílio, haja vista que os policiais que o prenderam entraram em sua residência sem mandado e sem justificar que havia fundada suspeita de prática de crime no seu interior.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

O Custos legis opina pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/06/2012, na Cidade de Ananindeua, policiais civis abordaram o veículo onde o requerente se encontrava e encontraram em seu interior uma pistola calibre 380 e o comparsa Klayton Edy Queiroz Siqueira. Ato contínuo, a dupla levou os agentes até sua residência, onde foram encontrados 07 (sete) pacotes de cocaína, uma balança de precisão e uma carteira de identidade falsificada.

DA SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS ILÍCITAS

O requerente sustenta a nulidade da sentença condenatória, uma vez que se fundamentou em provas obtidas com violação do seu domicílio, haja vista que os policiais que o prenderam entraram em sua residência sem mandado e sem justificar que havia fundada suspeita de prática de crime no seu interior.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que, em nenhum momento, o requerente arguiu a ilicitude das provas. Desse modo, acolher o referido argumento implicaria em afronta ao princípio da boa-fé processual, especialmente à proibição da nulidade de algibeira.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025